Tribunal: TJES
Processo: 0024777-23.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024777-23.2016.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: IGREJA CRISTA MARANATA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICADAMENTE. AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível em virtude de inovação recursal. Nas razões do agravo, o recorrente reiterou argumentos já apresentados no mérito da apelação, relativos à impossibilidade de reconhecimento da imunidade tributária sobre o imóvel objeto da controvérsia. A agravada, em contrarrazões, arguiu preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, pleiteando também a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade recursal ao impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal exige que o agravante impugne especificadamente os fundamentos da decisão agravada, conforme disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC. No caso, o recurso de agravo interno apenas reiterou os mesmos argumentos apresentados no mérito da apelação, sem atacar os fundamentos da decisão monocrática que inadmitiu o apelo por inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento do agravo.

A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, requer que o recurso seja manifestamente inadmissível, abusivo ou protelatório. No presente caso, embora o agravo interno não atenda ao princípio da dialeticidade, não restou configurado comportamento abusivo ou protelatório por parte do agravante, razão pela qual não se justifica a imposição da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso impugne especificadamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade.

A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC não é automática e requer a demonstração de comportamento abusivo ou protelatório do recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, § 1º e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 5001784-80.2023.8.08.0014, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 25.09.2024.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5003065-84.2021.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 03.12.2021.

STJ, AgInt no AREsp nº 1.658.454/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 31.08.2020, DJe 08.09.2020.

STJ, AgInt no REsp nº 2.059.383/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023.

STJ, AgInt no REsp nº 2.029.783/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 26.06.2023, DJe 28.06.2023.

Vitória, 03 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024777-23.2016.8.08.0347

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA:
IGREJA CRISTÃ MARANATA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. Decisão Monocrática do id. 8324374, integrada pelo pronunciamento do id. 9028283, que não conheceu do recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante em virtude da inovação recursal.

Nas razões do id. 9808139, o agravante sustenta, em síntese, que a deve haver a reforma da sentença em razão de o imóvel objeto de tributação não reunir condições para reconhecimento da imunidade tributária.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de reformar a decisão agravada, para que seja processado o recurso de Apelação Cível.

Contrarrazões no id. 10228737, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, bem como pedido de aplicação de multa prevista no artigo 1.021, § 4º do Código de Processo Civil. No mérito, defende a manutenção da Decisão Monocrática.

Muito bem.

Do compulsar dos autos, entendo que o presente recurso não ultrapassa a admissibilidade recursal, devendo ser reconhecida a preliminar suscitada pela agravada.

Isso porque a Decisão Monocrática do id. 8324374 não conheceu do recurso de apelação cível em razão da inovação recursal, cujo trecho mais relevante transcrevo abaixo:

[...] proferida a sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro, o apelante trouxe os seguintes fundamentos em sede de apelação cível: (i) a ausência de comprovação da finalidade essencial do bem; (ii) o imóvel indicado não reunia as condições para o reconhecimento da imunidade tributária nas datas dos lançamentos tributários que ensejaram as CDA’s.

Nesse sentido, consoante já constatado anteriormente, do cotejo entre a sentença proferida e as demais manifestações dos autos, forçoso reconhecer que os argumentos do apelo não foram aventados na impugnação ao Embargos de Terceiro e em nenhum outro momento do trâmite processual, o que enseja a hipótese de inovação recursal.

É cediço que a questão que não foi objeto de litígio entre as partes no juízo singular não deverá ser conhecida em segunda instância. Isso se justifica na medida em que, em grau recursal, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância por configurar supressão de instância.

Destarte, cabe à parte, no momento processual apropriado, apresentar os argumentos que entender relevantes para o julgamento da questão posta perante o órgão judicial, sob pena de preclusão.

Portanto, resta configurada flagrante inovação recursal, impondo o juízo negativo de admissibilidade da apelação. [...]

Entretanto, no presente recurso de Agravo Interno, que, em tese, deveria haver a discussão acerca do objeto do não conhecimento do recurso, em verdade, o agravante apenas devolveu as mesmas matérias já apresentadas no mérito do recurso de apelação, qual seja, a impossibilidade de incidir imunidade tributária na relação em questão.

É cediço que, nos termos do § 1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso em exame, pois o recurso nem sequer mencionou os termos da Monocrática outrora proferida. Sobre a questão:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO QUE SOMENTE REPISA OS MESMOS FUNDAMENTOS DO APELO – NOVA VIOLAÇÃO AO POSTULADO DA DIALETICIDADE – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. O artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, estabelece que na petição de agravo interno, o Recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Ocorre, todavia, que
no âmbito do agravo interno ora em análise, a recorrente, em vez de tentar desconstituir os termos do meu decisum monocrático, uma vez mais repetiu os termos de seu apelo. 3. Assim, forçoso reconhecer que, uma vez mais, o recurso não atende ao postulado da dialeticidade recursal, porquanto os termos do agravo interno não se prestam a contrapor o entendimento por mim sufragado em pronunciamento monocrático. 4. Agravo interno não conhecido
. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5001784-80.2023.8.08.0014; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 25/Sep/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003065-84.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: SANDRA RIBEIRO VENTORIM AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO A C Ó R D Ã O EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO QUE SOMENTE TECE CONSIDERAÇÕES SOBRE O MÉRITO DA DEMANDA – DECISÃO RECORRIDA QUE INADMITIU O AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLAÇÃO AO POSTULADO DA DIALETICIDADE – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. O artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, estabelece que na petição de agravo interno, o Recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Ocorre, todavia,
que, no âmbito do agravo interno ora em análise, a recorrente, em vez de tentar desconstituir os termos do decisum monocrático que inadmitiu o agravo de instrumento, apresentou fundamentação sobre o mérito da demanda. 3. Assim, forçoso reconhecer que o recurso não atende ao postulado da dialeticidade recursal, porquanto os termos do agravo interno não se prestam a contrapor o entendimento por mim sufragado em pronunciamento monocrático.
4. Agravo interno não conhecido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003065-84.2021.8.08.0000;

Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Data: 03/12/2021)

Quanto à aplicação da multa suscitada pela agravada, em que pese a relevância de sua argumentação, entendo que não merece acato, pois a incidência da penalidade em questão ocorre em hipóteses teratológicas, com claro propósito abusivo ou protelatório da Agravante, de modo que a inadmissibilidade ou o improvimento em votação unânimes não geram, automaticamente, os efeitos previstos na previsão legal em referência.

No caso dos autos, não se vislumbra comportamento abusivo da parte a ensejar a aplicação da medida, de modo que deve ser afastada. Outro não é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3.
A aplicação da multa prevista nos arts. 1.021, § 4º, do NCPC, e 259, § 4º, do RISTJ não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime
.
A condenação ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória
(AgInt no AREsp 1.658.454/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 8/9/2020). 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 2.059.383/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

[...]
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso
. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.029.783/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Assim, em razão do não atendimento ao princípio da dialeticidade recursal,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a Decisão Monocrática recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial de 03/12/2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.